Tribunal: TJMT
Processo: 1054210-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054210-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREY JOFA DE ARRUDA - CPF: 015.927.351-00 (EMBARGADO), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), CELIANE AMARAL JOFA - CPF: 828.609.711-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – REPAROS NO VEÍCULO REALIZADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO – QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR A SER ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO -

VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1054210-77.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

EMBARGADA:
CELIANE AMARAL JOFA E ANDREY JOFA DE ARRUDA.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – REPAROS NO VEÍCULO REALIZADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO – QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR A SER ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A situação retratada ultrapassa o mero dissabor, mormente porque a requerida não se recusou ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro. Desse modo, se restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano), esta se afigura devida.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve levar em conta os transtornos causados além de ser capaz de prevenir futuras transgressões, sem gerar enriquecimento ilícito.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão da sucumbência.

A embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão, ao argumento de não incorreu em ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, máxime porque cumpriu a obrigação de maneira satisfatória. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – REPAROS NO VEÍCULO REALIZADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO – QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR A SER ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A situação retratada ultrapassa o mero dissabor, mormente porque a requerida não se recusou ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro. Desse modo, se restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano), esta se afigura devida.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve levar em conta os transtornos causados além de ser capaz de prevenir futuras transgressões, sem gerar enriquecimento ilícito.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão da sucumbência.

Para a embargante o acórdão é contraditório ao não sopesar os argumentos da não ocorrência de danos morais.

No caso, o acordão, à unanimidade, reformou a sentença de parcial improcedência da ação de origem, por entender que a parte autora, ora embargada, logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e faz jus a indenização securitária e indenização por danos morais.

O acórdão foi claro ao consignar que:

“Em 10/11/2020, o veículo segurado se envolveu em um acidente, porém não foi possível acionar os serviços da seguradora, que alegou ter cancelado unilateralmente a apólice por inadimplemento.

(...)

Faz-se necessário esclarecer que,
após
a propositura da ação, a seguradora cumpriu a obrigação de fazer, promovendo os reparos no veículo sinistrado, tendo a autora dado plena quitação à seguradora com relação à obrigação de fazer e danos materiais (ID 174656177 - Pág. 1).

Desse modo, resta apenas analisar se é devida a indenização por danos morais, pelo cancelamento unilateral do contrato e consequente a recusa de cobertura, em razão do inadimplemento.

O mero descumprimento contratual ou a falha na execução dos contratos por si só não justifica a condenação ao pagamento de danos morais, a não ser quando comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

No caso, se observa que a relação jurídica é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto os autores são os destinatários finais do serviço, contratado por meio de contrato de adesão ao seguro.

Nesse passo, a seguradora para eximir-se da obrigação de cobertura do sinistro, objeto da apólice de seguro firmada com sua segurada, necessitava demonstrar a ocorrência de exclusão de sua responsabilidade, sem o que o seguro é devido, o que não ocorreu. Tanto é assim, que realizou na via administrativa o pagamento dos reparos feitos no veículo, reconhecendo assim a validade da apólice contratada.

Assim, há que se concluir que a recusa inicial, que exigiu dos autores a propositura da ação como meio de obter a cobertura contratada, constituiu ato ilícito por parte da seguradora.

Some-se a este o fato de que se verifica tratar de situação que foge ao mero dissabor, porque impediu o transporte de pessoa com deficiência e que somente se resolveu após a propositura de ação judicial, portanto devidos são os danos morais.

(...)

Portanto,
tal situação ultrapassa o mero dissabor
, mormente se se considerar que a requerida não se recusou ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro.

Desse modo, restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito
(nexo causal, culpa e dano).

(...)”

Ressalta-se, ainda, que a embargante afirma que cumpriu a obrigação, no entanto, após a propositura da ação.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui embargada de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas
.

Observa-se, ademais, que na espécie o acórdão está devidamente fundamentado embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se ainda que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recursos com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023